Tribunal: STF
Processo: ARE 1380725
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - INFRAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - MULTA - LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO -PODER DE POLÍCIA DO PROCON - MULTA - PROCESSO ADMINISTRATIVO LEGÍTIMO - LEGALIDADE DA PENALIDADE APLICADA. Não há irregularidade na atuação do Ministério Público Estadual junto ao PROCON, eis que o exercício de suas funções no âmbito administrativo e em defesa dos direitos do consumidor encontra respaldo na Constituição Federal e no Código de Defesa do Consumidor, bem como no art. 25, inciso IV, "a", da Lei nº 8.625/93 – Lei Orgânica do Ministério Público. O Poder Judiciário somente pode apreciar os aspectos da legalidade do procedimento administrativo.Inexistente qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa, não há que se falar em nulidade.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e LV; e 129, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cinge-se a controvérsia dos autos acerca da multa administrativa aplicada à parte apelante, por infração à legislação afeta aos direitos dos consumidores (Lei nº 8.078/90).



    O Código de Defesa do Consumidor (CDC) instituiu microssistema normativo, contemplando não só normas de caráter geral e abstrato, mas, também, preceitos normativos de diversas naturezas, tais como: direito civil, direito administrativo, direito processual, direito penal.



    Para efetivação dessa infraestrutura de proteção, foi criado o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC, que consiste no conjunto de órgãos públicos e entidades privadas responsáveis direta ou indiretamente pela promoção da defesa do consumidor.



    Logo, o exercício da atividade de polícia administrativa é diferido conjuntamente a órgãos das diversas esferas da federação, sujeitando os infratores às sanções previstas no art. 56 do Código de Defesa do Consumidor, regulamentadas pelo Decreto nº 2.181/97, dentre elas, a aplicação de multa.



    Os PROCONS, entidades ou órgãos estaduais e municipais de proteção ao consumidor, integram o SNDC e, por isso, consoante sua respectiva legislação, tem competência para, no âmbito de sua área de atuação, fiscalizar as condutas abusivas dos fornecedores, aplicar as penalidades administrativas correspondentes, orientar o consumidor sobre seus direitos, planejar e executar a política de defesa do consumidor, entre outras atribuições.



    Destarte, incumbe aos PROCONS a defesa dos direitos do consumidor relacionados à má prestação de serviços pelos fornecedores, sendo-lhe lícita a aplicação de penalidades administrativas correspondentes, no regular exercício do poder de polícia que lhe foi conferido no âmbito do SNDC.



    (...)



    Cumpre asseverar que o Ministério Público possui legitimidade para apurar infrações ao Código do Consumidor e aplicar sanções administrativas.



    Com efeito, não há qualquer irregularidade na atuação do Ministério Público Estadual junto ao PROCON, eis que o exercício de suas funções no âmbito administrativo e em defesa dos direitos do consumidor encontra respaldo na Constituição Federal (art. 5°, XXXII; art. 129, incisos II e III), e em diversos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (artigos 4°, 5°, 56, 81, 82, 105) e no art. 25, inciso IV, "a", da Lei n° 8.625/93 - Lei Orgânica do Ministério Público. (...)



    Nesse contexto, não vislumbro qualquer incompatibilidade, em relação às referidas legislações e disposições constitucionais, do art. 14 do ADCT da Constituição do Estado de Minas Gerais, o qual estabelece que “as atividades do Programa Estadual de proteção ao Consumidor ficam transferidas para a Procuradoria-Geral da Justiça, na forma da lei complementar a que se refere o art. 125 da Constituição do Estado”



    (...)



    Com efeito, verifica-se que a Fundação Ezequiel Dias (FUNED) informou à Promotoria de Justiça na data de 21/07/2015 que “não possui equipamento para execução do ensaio de inviolabilidade da tampa, condição imprescindível para emissão de um laudo com parecer conclusivo”.



    Todavia, foi solicitada pela Promotoria de Justiça a realização de Ensaio de Pesquisa de Matéria estranha macroscopicamente e microscopicamente, sendo a empresa notificada da data e do local onde a perícia seria realizada.



    Constou da Ata de Análise Pericial nº 251/2015:“(...) Iniciado os procedimentos periciais a responsável técnica do laboratório informou a análise que seria realizada. Verificada a amostra ficou comprovada a inviolabilidade do lacre nº 0000492 e do invólucro que acondicionava 01 embalagem com 2 litros. Fez-se o encaminhamento da amostra ao laboratório para os procedimentos analíticos com o acompanhamento do representante da empresa. No final dos procedimentos analíticos foi dada a palavra aos presentes para os esclarecimento necessários. A responsável técnica do laboratório informou que a análise foi realizada na presença do representante da empresa constatando que o corpo estranho se tratava de fungo filamentoso. O representante da empresa nada teve a declarar.”



    Observa-se que o referido documento está assinado pelo representante da empresa.



    Diante disso, foi instaurado Inquérito Civil Público contra a empresa apelante, tendo esta apresentado defesa e parecer técnico. Foi, então, proferida decisão com aplicação da penalidade de multa no valor de R$13.978,01 (treze mil novecentos e setenta e oito reais e um centavo).



    Assim, a empresa interpôs recurso administrativo, ao qual foi dado parcial provimento, apenas para reduzir a multa ao valor de R$6.989,00 (seis mil novecentos e oitenta e nove reais).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente